Tribunal: TJSP
Processo: 2120752-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença prolatada em ação revisional c.c. repetição de indébito – decisão que homologou o cálculo do perito judicial e extinguiu o incidente por entender que não há crédito em favor da agravante – insurgência da agravante fundada na alegação de que o Acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo limitou o pedido inicial a apenas dois dos cinco

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença prolatada em ação revisional c.c. repetição de indébito – decisão que homologou o cálculo do perito judicial e extinguiu o incidente por entender que não há crédito em favor da agravante – insurgência da agravante fundada na alegação de que o Acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo limitou o pedido inicial a apenas dois dos cinco contratos discutidos e condenou o agravado a restituir o valor cobrado indevidamente naqueles dois, alegando ainda que o cálculo do perito não seguiu os parâmetros definidos no Acórdão – inconformismo injustificado tendo em vista que o Acórdão não poderia limitar, como de fato não o fez, o pedido da agravante na revisional - ao contrário, analisou todos os contratos firmados entre as partes, inclusive determinando o afastamento de abusividades em todos eles de modo que não pode a agravante pretender que a fase de cumprimento do julgado abranja apenas os contratos nos quais ela, em tese, tem saldo a receber – laudo pericial que, considerando todos os contratos, concluiu que a agravante deve mais de R$1.000.000,00 ao agravado – parecer técnico da agravante que não conseguiu infirmar as conclusões do perito – decisum mantido – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120752-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante BRANCAR
COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.087
AGRV.No: 2120752-69.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA
AGVTE. : BRANCAR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ME
AGVDO .: BANCO DO BRASIL S/A
*AGRAVO DE INSTRUMENTO cumprimento de sentença
prolatada em ação revisional c.c. repetição de indébito decisão
que homologou o cálculo do perito judicial e extinguiu o incidente
por entender que não há crédito em favor da agravante

insurgência da agravante fundada na alegação de que o Acórdão
que deu parcial provimento ao seu apelo limitou o pedido inicial a
apenas dois dos cinco contratos discutidos e condenou o agravado
a restituir o valor cobrado indevidamente naqueles dois, alegando
ainda que o cálculo do perito não seguiu os parâmetros definidos
no Acórdão inconformismo injustificado tendo em vista que o
Acórdão não poderia limitar, como de fato não o fez, o pedido da
agravante na revisional - ao contrário, analisou todos os contratos
firmados entre as partes, inclusive determinando o afastamento de
abusividades em todos eles de modo que não pode a agravante
pretender que a fase de cumprimento do julgado abranja apenas os
contratos nos quais ela, em tese, tem saldo a receber laudo
pericial que, considerando todos os contratos, concluiu que a
agravante deve mais de R$1.000.000,00 ao agravado parecer
técnico da agravante que não conseguiu infirmar as conclusões do
perito decisum mantido agravo improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão
reproduzida
a
fls.
487/489
que,
na
fase
de
cumprimento da sentença proferida na ação revisional c.c.
repetição de indébito, homologou os cálculos do perito
judicial e extinguiu o incidente por entender que “as três
versões de laudo apresentadas demonstram saldo negativo em
desfavor da exequente, sendo indevida qualquer reparação
financeira”.
2. Segundo a agravante, a decisão não pode
prevalecer porque o perito judicial não respeitou os
parâmetros indicados no Acórdão que deu provimento parcial ao
seu apelo. Alegou que o Acórdão “afastou o pedido inicial dos
demais contratos litigados e atribuiu a procedência do pedido
aos contratos expressados, ou seja, ADESÃO A PRODUTOS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
SERVIÇOS 025.701.800 e BB GIRO FAT 025.701.804 nada mais”
(fls. 4), tanto que reformou a sentença para julgar
procedente em parte a ação com determinação de afastamento da
capitalização mensal de juros no contrato de Adesão a
Produtos e Serviços 025.701.800 e no contrato BB Giro Rápido
FAT
025.701.804,
limitar
a
cobrança
da
comissão
de
permanência nos outros três contratos firmados entre as
partes e determinar a restituição dos valores cobrados a
maior com correção monetária a partir de cada
pagamento/débito em conta e juros moratórios desde a citação.
Assim, impossível a manutenção do decisum sob pena de afronta
à coisa julgada prevista nos arts. 502, 503, 505 e 508 do
CPC/15.
3. Alegou que o cálculo do perito não
respondeu ao quesito de fls. 177 dos autos principais e que
ele adotou a regra da imputação ao pagamento do art. 354 do
Código Civil embora não tenha havido determinação do Acórdão
nesse sentido, alegando que não foi observado que a correção
monetária devia ser contada a partir de cada desembolso até a
data da apresentação do laudo e que os cálculos consideraram
“todos os contratos de forma igual o que contraria
frontalmente o título executivo judicial” (fls. 11). Afirmou
que seu parecer técnico concluiu pela existência de crédito
em seu favor de R$79.830,90, sendo certo ainda que os
esclarecimentos do perito se mostraram insuficientes e, mesmo
após novas críticas ao laudo, ele se limitou a excluir a
regra da imputação ao pagamento mas não corrigiu o equívoco
relativo à incidência de correção monetária. Enfim, o juízo a
quo determinou novos esclarecimentos, quando então o perito
concluiu pela existência de crédito de R$79.248,74 em seu
favor, de modo que não se justifica o acolhimento da
impugnação do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
4. O recurso foi processado com suspensividade
(fls. 495/496) e respondido (fls. 502/505).
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. Embora a
agravante se insurja contra o laudo pericial considerado
correto pelo juízo a quo, o exame dos autos revela que a
decisão combatida deve prevalecer.
6. Conforme se verifica, a ação revisional
c.c. repetição de indébito ajuizada pela agravante em face do
agravado, atualmente em fase de cumprimento de sentença”,
versa sobre os contratos de ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS
025.701.800 (conta corrente com limite de crédito), BB GIRO
RÁPIDO FAT 025.701.804, BB GIRO EMPRESA FLEX 025.702.578, BB
CONTA GARANTIDA 025.703.300 e BB CAPITAL DE GIRO PRÉ
025.703.301, sendo certo que, após o provimento parcial do
apelo da ora agravante, a demanda resultou procedente em
parte nos seguintes termos:
“Diante desse quadro, fica reformada a sentença
para afastar a capitalização mensal de juros nos
contratos
de
Adesão
a
Produtos
e
Serviços
025.701.800 e BB Giro Rápido FAT 025.701.804, bem
como
limitar
a
cobrança
da
comissão
de
permanência nos outros três de modo a não
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios, excluída a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual
(Súm. 472/STJ). Os valores cobrados a maior serão
restituídos à autora, com correção monetária a
partir de cada pagamento/débito em conta e juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação”
7. Assim, com a devida vênia da agravante,
descabida a conclusão no sentido de que o Acórdão “afastou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pedido inicial dos demais contratos litigados e atribuiu a
procedência do pedido ao contrato expressados, ou seja,
ADESÃO E PRODUTOS E SERVIÇOS 025.701.800 e BB GIRO FAT
025.701.804 nada mais” (fls. 4). Na verdade, justamente ao
contrário, o Acórdão englobou todos os contratos firmados
entre as partes. E nem poderia ser diferente, já que todos
eles fazem parte do objeto da ação revisional ajuizada pela
agravante, não cabendo ao Judiciário alterar ou restringir a
pretensão da parte, tão somente analisá-la.
8. Ademais, a leitura da transcrição supra não
deixa a dúvida de que foram considerados todos os contratos,
tanto que foram constatadas irregularidades em todos eles,
quais sejam, capitalização de juros nos dois primeiros e
cobrança da comissão de permanência em descompasso com a Súm.
472/STJ nos três últimos. Assim, por óbvio a liquidação do
julgado também deve considerar todos os contratos.
9. No mais, não se verifica equívoco do perito
na elaboração do seu cálculo. Ao contrário, equivocada está a
agravante ao pretender que seja reconhecido crédito de
R$79.248,74 em seu favor uma vez que esse valor, como
explicou o expert, foi apurado considerando “valores cobrados
a maior nos contratos BB GIRO RÁPIDO FAT 025.701.804 e da
conta corrente no 16.284-1 (contrato de ADESÃO E PRODUTOS E
SERVIÇOS 025.701.800), aplicando correção monetária desde o
desembolso e juros de mora a partir da citação, deixando de
considerar os demais contratos de empréstimos que não
sofreram alterações” (fls. 447 dos autos principais). Ocorre
que este cálculo foi feito a pedido da agravante e com base
apenas em parte dos contratos firmados entre os litigantes, o
que não se mostra correto conforme acima explicado.
10. Por fim, deve mesmo prevalecer a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
combatida, que considerou correto o saldo de R$1.339.522,40
em favor do banco agravado informado pelo perito a fls.
331/379 dos autos principais, mesmo porque o parecer técnico
trazido pela agravante não foi capaz e infirmar as conclusões
do expert.
11. Veja-se que a impugnação da agravante é
extremamente genérica, sem apontar especificamente onde
estaria o equívoco do perito, limitando-se a consignar
“exemplo hipotético” (fls. 387 dos principais) de erro do
perito e, em seguida, que “num determinado mês foi debitado
na conta corrente a título de juros a importância de R$349,00
e com o recálculo deveria ter debitado a importância de
R$166,66, ou seja, neste mês há uma diferença a favor do
cliente no importe de R$182,34.” (fls. 388 dos principais
destacamos). Em seguida, conclui que “estes R$182,34 se
referem ao valor debitado a maior em fevereiro/2002” (fls.
388 - destacamos), embora o laudo pericial se inicie apenas
no ano de 2006 (fls. 331 e seguintes).
12. E mesmo neste agravo de instrumento sua
impugnação é extremamente singela, alegando apenas e tão
somente que: “Peguemos como exemplo uma pequenina parte da
planilha de fls. 498, precisamente os 07 (sete) primeiros
lançamentos, perceba que na data de 05/06 houve o pagamento
de R$689,42 descrito na coluna 'Juros Pagos', sendo que na
coluna 'Juros Devidos' consta o lançamento de R$680,38 o que
aponta um diferença de R$9,04 pagos a maior que devidamente
corridos pela correção monetária e juros de mora chegou ao
valor de restituição de R$37,85” (fls. 13), o que não é
suficiente para dar suporte à sua impugnação.
13. Diante desse quadro, permanece o decisum
conforme lançado, inclusive no tocante ao carreamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120752-69.2020.8.26.0000 -Voto no
7
verbas de sucumbência.
14. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js